Tribunal: STF
Processo: ARE 1419612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DEFENSIVO.



    1. MÉRITO:



    1.1. RECURSO DEFENSIVO: 1.1.1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO ART. 33 PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28, AMBOS DA LEI ANTIDROGAS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE ACORDO COM O PARÁGRAFO 2º DO ART.28 DA LEI DE REGÊNCIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE DÃO CONTA QUE O RECORRENTE TRAFEGAVA EM SUA MOTOCICLETA, LEVANDO CONSIGO ENTORPECENTE. A DROGA, AO SER DESCOBERTA, ESTAVA DEVIDAMENTE FRACIONADA, DENOTANDO INTENÇÃO DE MERCANCIA. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (AUTO, LAUDO E PERÍCIA DEFINITIVA) INDICANDO A NATUREZA ILÍCITA DO MATERIAL. TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS QUE, CORROBORANDO COM OS DOCUMENTOS TÉCNICOS, ATESTAM A CONSUMAÇÃO DO CRIME DO ART. 33. RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÃO PRÉVIA POR TRÁFICO DE DROGAS, EXPLICITANDO SE TRATAR NÃO APENAS DE USUÁRIO, MAS, SIM, DE NARCOTRAFICANTE. ADMISSÃO JURISPRUDENCIAL DA COEXISTÊNCIA DA FIGURA DO “USUÁRIO-TRAFICANTE”. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA QUE, PARA SUA CONSUMAÇÃO, EXIGE O EXERCÍCIO DE QUALQUER DOS NÚCLEOS TÍPICOS. CONDENAÇÃO QUE SE SUSTENTA NA PROVA DOS AUTOS E QUE, ASSIM, MERECE SER MANTIDA.



    1.2. RECURSO MINISTERIAL: 1.2.1. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA NO QUE TANGE À PENA CORPORAL E À PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ACERCA DAS FRAÇÕES DE 1/8 (UM OITAVO) E DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS ETAPAS INICIAIS DA DOSIMETRIA. NA PRIMEIRA FASE, CONSIDEROU-SE, CORRETAMENTE, O DESVALOR DOS “ANTECEDENTES” DO RÉU, VISTO EXISTIR UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) QUE AUTORIZA ACRÉSCIMO DE ATÉ 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES. SENTENÇA QUE FIXOU A PENA-BASE EM 5 (CINCO) ANOS E 7 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EXPLICITANDO TER AGIDO DENTRO DO PARÂMETRO CABÍVEL. NA SEGUNDA FASE, VERIFICA-SE A REINCIDÊNCIA POR OCASIÃO DE UMA SEGUNDA CONDENAÇÃO. A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) AUTORIZA O ACRÉSCIMO DE ATÉ 11 (ONZE) MESES E 5 (CINCO) DIAS. A SENTENÇA GUERREADA MERECE CORREÇÃO NESTE PONTO, POIS ACRESCENTOU 1 (UM) ANO, NÃO APRESENTANDO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA TANTO. A PENA INTERMEDIÁRIA DEVE SER 6 (SEIS) ANOS 6 (SEIS) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO. NA TERCEIRA, VERIFIQUE-SE A AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. ACERTADO AFASTAMENTO, PELA REINCIDÊNCIA, DA BENESSE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. POR AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL CONTRA O PONTO E EM RESPEITO À VEDAÇÃO À REFORMA PREJUDICIAL, A PENA PECUNIÁRIA DEVE PERMANECER EM 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, SOB A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. CORRETO AFASTAMENTO, PELO QUANTUM DA PENA, DA CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E DASUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CORRETA, PELA REINCIDÊNCIA, A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL.



    2. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO TOTALMENTE DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA. REVISÃO DE OFÍCIO DA SANÇÃO, RESTANDO ESTA FIXADA EM 6 (SEIS) ANOS 6 (SEIS) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, ACRESCIDOS DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente